Tribunal: TJPA
Processo: 0851096-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851096-97.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: HELIANA DE FATIMA SANTOS SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO EM IMÓVEL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL E OMISSÃO ESTATAL.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento proposta por Heliana de Fátima Santos Siqueira, condenando o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em dependência pública, reconhecendo ainda o nexo causal e a responsabilidade estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i)
verificar a ocorrência de prescrição quinquenal em relação ao pedido de indenização por danos morais e estéticos
prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; (ii) a existência de nexo causal entre o acidente e a conduta omissiva do ente público; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (iv) os critérios de aplicação de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A teoria da
actio nata
afasta a prescrição em relação aos danos morais, dado que a ciência inequívoca da extensão dos danos ocorreu somente após a realização da segunda cirurgia, em conformidade com a Súmula nº 278 do STJ.

4.

O recurso atendeu aos requisitos formais e materiais de admissibilidade, não havendo afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

5.

O nexo de causalidade entre o acidente e a omissão estatal resta demonstrado, tendo em vista a comprovação, por meio de provas documentais e testemunhais, de que a queda ocorreu em razão de poça d’água não sinalizada, caracterizando negligência e omissão do ente público quanto à segurança estrutural uma vez que não sinalizou adequadamente o piso molhado em corredor público. Aplicação do art. 37, § 6º, da CF/88, que consagra a responsabilidade objetiva da Administração Pública.

6.

O dano moral é caracterizado
in re ipsa
,
sendo desnecessária a comprovação específica do abalo psicológico,
considerando a gravidade do acidente que evidencia o sofrimento da apelada e o impacto em sua qualidade de vida, sendo mantido o valor de R$ 20.000,00, que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

7.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora seguem a orientação do STF no RE nº 870.947 com repercussão geral, sendo aplicável o IPCA-E para a correção e a incidência de juros a partir do evento danoso, em conformidade com as Súmulas nº 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional em ações de indenização por danos morais começa a fluir a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca da extensão dos danos, aplicando-se a teoria da actio nata.

2.

A responsabilidade civil objetiva do ente público está configurada quando há omissão estatal em garantir condições seguras no ambiente público, resultando em dano ao administrado.

3.

O dano moral decorrente de lesão física e suas consequências presume-se in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração específica do sofrimento.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o objetivo pedagógico da condenação.

5.

Para débitos da Fazenda Pública, os juros moratórios incidem desde o evento danoso e a correção monetária segue o IPCA-E, conforme decisão vinculante do STF no RE nº 870.947.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 398; CPC/2015, arts. 85 e 487; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54, 278 e 362;
STJ, AgInt no REsp 2062771/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.06.2023;

STF, RE nº 870.947, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

xxª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de xxxx a xxxxx.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo Estado do Pará em face da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por Heliana De Fátima Santos Siqueira em ação de conhecimento ajuizada sob o rito ordinário, na qual se discute indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente ocorrido no local de trabalho da autora, nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15, para condenar o réu a pagar à requerente a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários, que fixo em 10% sobre o proveito econômico que deixou de obter, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil, a ser rateado entre os réus de forma igualitária.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública a que não excede quinhentos salários mínimos, o presente caso, portanto, está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º, II do CPC, razão pela qual deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária.”

Na sentença, o magistrado de origem condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais, acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ).

Foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos estéticos, por insuficiência probatória, e de reparação por danos materiais, em razão de prescrição parcial e ausência de comprovação das despesas alegadas.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso
, alegando preliminarmente a prescrição quinquenal, sustentando que o prazo para ajuizamento da ação teria sido ultrapassado. No mérito, aponta: ausência de nexo causal entre o acidente e eventual negligência do ente público; inexistência de provas suficientes para os danos morais e estéticos alegados; e excesso no quantum fixado para a indenização. Quanto aos juros e correção monetária, requer a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

A apelada, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais pleiteando o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Regulamente distribuídos o feito, coube-me sua relatoria, ocasião em que foi recebida no duplo efeito (ID. 12996657).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID.

14029175).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelo Estado do Pará.

A controvérsia devolvida a este colegiado versa seguintes pontos principais: a alegação de prescrição quinquenal com base no Decreto nº 20.910/1932; a existência ou não de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela autora e o dever de responsabilidade civil do ente público; a adequação da condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00; os critérios de aplicação de juros e correção monetária.

A autora, ora recorrida, narrou que desempenhava a função de auxiliar técnico III na
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER)
, quando, em
05/09/2012
, sofreu um acidente no local de trabalho. Relatou que, ao passar por um corredor, escorregou em uma poça d’água não sinalizada, o que resultou em fratura do tornozelo esquerdo.

Preliminarmente, o Estado do Pará sustenta que a pretensão da autora está prescrita, pois o acidente ocorreu em 05/09/2012 e a presente ação foi ajuizada apenas em 23/05/2028, mais de cinco anos após o fato, violando o prazo prescricional previsto no art. 1º do decreto nº
20.910/1932.

Ocorre que juízo de origem reconheceu a prescrição parcial em relação aos danos materiais, mas considerou não prescritos os pedidos de indenização por danos morais e estéticos, com base na
teoria da
actio nata
, que estabelece que o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que o titular do direito toma ciência da extensão dos danos.

Com efeito, como bem observado pelo juízo de 1º grau, o dano alegado somente pôde ser aferido em sua totalidade após a realização da segunda cirurgia, ocorrida cerca de um ano após o acidente. Nesse sentido, a
Súmula nº 278 do Superior Tribunal de Justiça
é clara ao dispor que:

"o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Corroborando com entendimento, colaciono jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. SAQUES INDEVIDOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes.

2. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2062771 SP 2023/0108645-4, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Dessa forma,

a sentença não merece reforma nesse ponto, pois corretamente aplicou a teoria da
actio nata
para afastar a prescrição dos pedidos de indenização por danos morais e estéticos.

Assim, rejeito a preliminar.

A apelada, em suas contrarrazões, preliminarmente arguiu o não conhecimento da apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que as razões recursais se limitam a repetir os argumentos apresentados na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Apesar da alegação, entendo que o recurso atende aos requisitos formais e materiais de admissibilidade, apresentando argumentos que, ainda que repetitivos, devolvem adequadamente as questões impugnadas para apreciação deste Tribunal.

Assim, rejeito a preliminar.

Superadas as questões preliminares passo a análise do mérito

O recorrente alega que não restou demonstrado o nexo causal entre o acidente e eventual omissão ou falha do ente público, argumentando que a queda da autora decorreu exclusivamente de desequilíbrio pessoal.

Todavia, a análise do conjunto probatório aponta em sentido contrário. O juízo de origem baseou sua conclusão na documentação constante dos autos e na prova testemunhal, que comprovaram que a autora sofreu o acidente em decorrência de uma poça de água não sinalizada no corredor do local de trabalho.

Foram apresentados o
Laudo para Solicitação de Procedimento Ambulatorial
(ID.11503870 – pag. 06) descreve o evento como
"acidente de trabalho"
, e a
Declaração do Diretor de Trabalho e Emprego da SEASTER
(ID. 11503870 – pag. 08), confirmando que o acidente ocorreu durante o horário de expediente, nas dependências do imóvel público.

Além disso, a testemunha Nazaré Saldanha corroborou a narrativa de que a ausência de sinalização adequada contribuiu para a queda, evidenciando a negligência do ente público quanto à segurança estrutural.

Com base nesses elementos, latente é a responsabilidade objetiva do Réu e não há que falar em culpa exclusiva da vítima, que se lesionou após a queda nas dependências de prédio público por ausência de sinalização se referindo ao piso molhado. Resta, portanto, configurado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o acidente, devendo o ente público ser responsabilizado pelos danos causados, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva da Administração Pública.

Diante disso, a omissão e o descaso retratados, caracterizados pela falta de sinalização ou alerta de perigo em razão do piso molhado, evidenciam a culpa do ente Estadual e a presença do nexo de causalidade devendo suportar o dever de reparação.

Quanto aos danos morais, o recorrente defende a ausência de comprovação do abalo psicológico e social sofrido pela autora, além de alegar que o valor fixado (R$ 20.000,00) seria excessivo e desproporcional.

Entretanto, o dano moral decorre
in re ipsa
no presente caso, uma vez que o
fato de a autora ter sofrido uma fratura no tornozelo esquerdo em decorrência de uma poça d’água não sinalizada indica falha na adoção de medidas de segurança pelo ente público, configurando sua responsabilidade objetiva
.
Em situações como essa, é razoável presumir que o abalo psicológico e o transtorno vivenciados pela vítima são inerentes ao próprio fato lesivo, sendo desnecessária a demonstração específica de sofrimento por meio de provas (laudos psicológicos, testemunhas), neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DE HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
ACIDENTE DE TRABALHO
. QUEDA DE ALTURA. PARAPLEGIA. PACIENTE MANTIDO INADEQUADAMENTE EM TÁBUA RÍGIDA UTILIZADA PELO SIATE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTRODESE. DESENVOLVIMENTO PRECOCE DE ÚLCERA POR PRESSÃO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADAS. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS RECORRIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE, NO CASO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA DECISÃO SANEADORA. MATÉRIA PRECLUSA.
DANO

MORAL
. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA.
DANO
“
IN

RE

IPSA
”. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.

DANO
ESTÉTICO. EXISTÊNCIA DE CICATRIZ DE GRANDE PROPORÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E ESTÉTICOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

a) De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “a qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado

Outras ocorrências

Decisão
(7)

(STF - ARE: 1336383 PR 0040596-80.2011.8.16.0014, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data de Publicação: 19/07/2021)

Conforme apurado, o acidente não apenas causou dor e sofrimento físico à autora, mas também comprometeu sua qualidade de vida e sua autoestima, diante da limitação funcional e do transtorno vivido após o ocorrido, sem o devido suporte do ente público.

Concernente ao quantum dessa indenização, a despeito do grau de subjetivismo que envolve o tema, visto que não existem critérios pré-determinados ou fixos para a sua quantificação, entendo que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende a razoabilidade e proporcionalidade, em montante que desestimule o comportamento faltoso, sem revelar, todavia, enriquecimento imotivado.

Neste sentido, valor arbitrado na sentença está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a necessidade de cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.
Portanto, não há razão para reduzir o quantum fixado.

Ademais, o recorrente requer a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 para fins de atualização monetária e juros de mora, alegando que devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947.

Entretanto, a sentença corretamente determinou a aplicação dos critérios fixados pelo STF no julgamento do referido recurso extraordinário, com repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para correção de débitos da Fazenda Pública.

Assim, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
, e a correção monetária deve ser aplicada conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data de fixação do quantum indenizatório, nos termos da
Súmula nº 362 do STJ
.

Assim, os elementos constantes dos autos evidenciam o dano moral, o nexo de causalidade e o dano, justificando a manutenção da sentença, que se mostra acertada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025